Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705069-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA HOSKEN CUNHA, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, JUSCELINO CUNHA AGRAVADO: MARIA BEBIANA FERREIRA DA SILVA CASTANHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes CAMILA HOSKEN CUNHA e outros em face da decisão ID 182439386 que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARIA BEBIANA FERREIRA DA SILVA CASTANHO, acolheu a impugnação apresentada e condenou os ora agravantes ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, fixados em 10% da diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a fixação da verba de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, destacando que a sentença exequenda foi expressa em definir que o valor da causa seria atualizado a partir do ajuizamento desta, ou seja, 12/05/2020. Alegam que, ao apresentar o pedido de cumprimento provisório, indicaram como termo inicial da correção do valor da causa aquele existente na sentença, não se verificando qualquer má-fé pela eleição de data equivocada como sendo a data de ajuizamento da ação. Defendem que embora tal situação tenha ensejado trabalho adicional da parte contrária, essa não pode ser imputada ao credor, ao passo que não haveria a necessidade de impugnação ao cumprimento de sentença caso não existisse erro material na sentença, que indicou datada diversa da que de fato foi ajuizada a causa. Apontam que, ao contrário do afirmado na decisão agravada, não houve o pagamento pela agravada das custas adiantadas pelos agravantes no processo principal e no cumprimento provisório de sentença. Discorrem acerca do preenchimento dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ressaltando que há iminência da advogada da parte agravada dar início ao cumprimento de sentença da verba ora questionada. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pugnam seja dado provimento ao agravo de instrumento para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, bem como para determinar que a agravada deposite os valores adiantados pelos agravantes no processo principal e no cumprimento provisório de sentença, com incidência de multa e honorários de 10% sobre referidas quantias. Preparo recolhido (ID 55742968). É o relatório. DECIDO. Em relação ao pedido de efeito suspensivo no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos Agravantes refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se verifica o risco de dano grave ou de difícil reparação ao ora Agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar o alegado não cabimento da condenação os credores em honorários sobre o excesso de execução, bem como se houve ou não o pagamento pela devedora das custas adiantadas pelos credores. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À Agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora